Tribunal: CARF
Processo: 13502.900044/2011-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.900044/2011-93
RESOLUÇÃO
3002-000.590 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIBRAFÉRTIL COMPANHIA BRASILEIRA DE FERTILIZANTES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Luiz Felipe de Rezende
Martins Sardinha, Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Renata Casorla Mascareñas, Neiva Aparecida
Baylon, Adriano Monte Pessoa, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão(Presidente)

RELATÓRIO
Gisela Pimenta Gadelha, Conselheira Relatora
Por descrever, de forma minuciosa, os fatos relacionados ao presente auto de
infração, adoto, na íntegra, o Acórdão de Manifestação de Inconformidade:
Fl. 781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.590 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900044/2011-93
2

Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra Despacho Decisório eletrônico
proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Camaçari - DRF/CCI que
reconheceu parte do crédito pleiteado e homologou parcialmente a compensação
declarada pela contribuinte, cujas conclusões encontram-se no Parecer DRF/CCI/SAORT
no 070/2011 (fls. 53/65).
O direito creditório em discussão se origina de pedido de ressarcimento de crédito da
Contribuição para o PIS/Pasep apurado no regime não-cumulativo relativo ao 3o
trimestre de 2005, no valor de R$52.130,97, utilizado pela interessada na compensação
de débitos.
A autoridade fiscal, após análise da farta documentação apresentada pela contribuinte,
deferiu o direito creditório no valor de R$27.009,51 e homologou parcialmente a
compensação declarada.
Cientificada do Despacho Decisório, a interessada apresenta Manifestação de
Inconformidade, sendo esses os pontos de sua irresignação, em síntese:
1.
Com o fito de ter seu pleito de ressarcimento analisado pela Receita Federal,
impetrou Mandado de Segurança registrado sob o no 16156-09.2011.4.01.3300, cuja
liminar proferida em 26/04/2011 lhe foi favorável, sendo surpreendida com o
deferimento parcial do pedido por parte da DRF/Camaçari;
2.
A possibilidade de produção de provas que contrariem conclusões de autoridade
fiscal em sede de processo administrativo já restou amplamente apreciada pelo CARF;
De acordo com o entendimento do Fisco, a manifestante não poderia se apropriar de
créditos nas aquisições e aluguéis de alguns bens e de alguns materiais utilizados
como insumos, principalmente no que se refere a micronutriente BR 41 2M, fertilizante
produsolo MB new 73 GR e amônia anidra, bem como na apropriação de créditos sobre
ativo imobilizado e despesas aduaneiras;
3.
Decerto que os insumos tributados à alíquota zero do PIS e da Cofins pelo
vendedor original não devem compor a base para apropriação de crédito das referidas
contribuições, em face de evidente vedação legal;
4.
Quanto às glosas dos serviços utilizados como insumos, tendo em vista que a
prestação de serviço é formalizada por emissão de notas fiscais pelos fornecedores, e
em face da vinculação direta do serviço com a atividade de produção de fertilizantes,
considera-se como apropriável o crédito do PIS e da Cofins oriundo dessas transações,
sendo que o creditamento decorrente da manutenção de máquinas e equipamentos é
pacífico na RFB, conforme soluções de consulta que menciona;
5.
Em face da complexidade da atividade da empresa, a locação de máquinas e
equipamentos se apresenta como essencial à consecução de sua atividade fim, seja, por
exemplo, pelo aluguel de guindastes para deslocamento de matéria prima, seja pelo
aluguel de caminhões para transporte de insumos entre os processos de produção do
fertilizante, sendo inquestionável a possibilidade de creditamento do PIS e da Cofins,
prevista no artigo 3o, inciso IV, da Lei no 10.637, de 2002, mesma redação da Lei no
10.833, de 2003;
6.
Igualmente tem direito aos créditos do PIS e da Cofins sobre as despesas com
Fl. 782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.590 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900044/2011-93
3
partes e peças utilizadas para reposição dos componentes de suas máquinas e
equipamentos, contabilizadas como custo de sua atividade em face da vida útil desses
bens, bem como sobre dispêndios com fretes de tais partes e peças;
7.
Nos demonstrativos apresentados com a Manifestação de Inconformidade estão
elencadas as glosas de crédito que entende ser indevidas, relativas às aquisições de
micronutriente BR 41 2M, fertilizante produsolo MB new 73 GR e amônia anidra,
serviços utilizados como insumo, despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos e
outras operações com direito a crédito (partes e peças de reposição);
8.
Quanto ao saco 81X60 16X32, não se creditou do IPI na apuração daquele imposto,
como comprova o Livro de Registro de Apuração do IPI, razão pela qual se utilizou do
valor apenas para compor a base de cálculo do crédito do PIS e da Cofins, não havendo,
pois, que se falar em qualquer prejuízo ao erário público, citando Soluções de Consulta
de Superintendências Regionais da Receita Federal que corroborariam seu
entendimento;
9.
Foram também indevidamente glosadas as despesas aduaneiras, incluídas dentre
os “serviços utilizados como insumo” informados no Dacon, mas que devem ser
consideradas por se referirem exclusivamente à importação da matéria prima
indispensável ao processo produtivo – rocha fosfática, visto que os dispêndios da
interessada compõem a receita tributável pelo PIS e pela Cofins do prestador de serviço;
Ademais, o auditor desconsiderou, também, a metodologia prevista em lei para tributação
das operações de importação pelo PIS e pela Cofins, cuja base de cálculo é o valor
aduaneiro, assim, entendido necessariamente como todos os gastos incorridos até o
completo desembaraço
do
item importado, razão pela qual essa
despesa
aduaneira comporá a base de cálculo das referidas contribuições, em função do artigo 7o
da Lei no 10.865, de 2004;
10. Quanto à locação de máquinas e equipamentos, assiste razão ao auditor ao afirmar
que os referidos créditos decorrem de despesas com prestação de serviços portuários
para desembaraço de matéria prima, tendo a manifestante apenas se equivocado no
momento do preenchimento do DACON, fazendo constar a mencionada locação em
linha imprópria, quando deveria ter sido informada na linha 03 “serviços utilizados
como insumo”;
11. Porém, equivoca-se o auditor ao considerar que tal serviço não se enquadra
propriamente como um serviço utilizado como insumo, pois toma os serviços atrelados
ao desembaraço aduaneiro, essenciais e inerentes a qualquer procedimento de
despacho aduaneiro, contabilizando-os como custo incorrido;
12. O § 1o do artigo 15 da Lei no 10.865, de 2004, permite a apropriação de crédito do
PIS e da Cofins incorridos no desembaraço aduaneiro;
13. Em relação aos créditos sobre bens do ativo imobilizado, disponibiliza tabela
contendo todas as contas contábeis nas quais são lançados os bens e serviços a serem
imobilizados, mas devido a problemas de organização interna e em detrimento do
exíguo prazo disponibilizado para se proceder ao cruzamento dos registros contábeis e
notas fiscais aos determinados centros de custo, no intuito de se comprovar a
idoneidade dos créditos sobre os bens do ativo imobilizado, apenas conseguiu vincular
parte dos valores pleiteados, conforme análise dos relatórios e notas fiscais acostados à
Manifestação de Inconformidade;
Fl. 783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.590 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900044/2011-93
4
14. O auditor também considerou erroneamente que os bens foram adquiridos
anteriormente a 01/05/2004, o que pode ser comprovado a partir das notas fiscais;
15. Após contestar especificamente os itens glosados, a manifestante faz uma análise
sobre o conceito de insumos para fins de apropriação dos créditos de PIS e de Cofins,
ressaltando que todos os bens e serviços cujas aquisições foram glosadas estão
inseridos em tal conceito e são de extrema importância para sua atividade empresarial;
16. A tentativa de equiparação do conceito do IPI com o do PIS e da Cofins não é
plausível, tratando-se de tributos de materialidade absolutamente distinta, conforme
doutrina e jurisprudências do CARF e do Judiciário que transcreve;
17. O conceito de insumo aplicável ao PIS e à Cofins deve ser o mesmo aplicável ao
imposto de renda, visto que, para se auferir lucro, é necessário antes se obter receita;
18. Por fim, requer a produção de todos os meios de prova, bem como, caso se
entenda necessária, a realização de diligência, além de requerer a realização de perícia,
indicando seu perito e formulando quesitos.

A contribuinte impetrou o Mandado de Segurança no
1006998-
88.2017.4.01.3400 contra o Coordenador Geral de Contencioso Administrativo e Judicial –
Cocaj e o Subsecretário de Tributação e Contencioso da Receita Federal do Brasil, tendo sido
exarada decisão deferindo liminar “para determinar à autoridade impetrada que proceda à
distribuição, análise e decisão das Manifestações de Inconformidade (...) no prazo total de 90
(noventa) dias”, da qual os impetrados foram cientificados em 17/07/2017.

Em sede de julgamento, os membros da 4a Turma da DRJ/SDR, por unanimidade de
votos, julgaram improcedente a Manifestação de Inconformidade da ora Recorrente, por entender
que não havia crédito a ser ressarcido e o acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

Período de apuração: 31/07/2005 a 30/09/2005
INCIDÊNCIA
NÃO
CUMULATIVA.
HIPÓTESES
DE
CREDITAMENTO.
O termo “insumo” não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou serviço que
gera despesa necessária para a atividade da empresa, mas, sim, tão somente aqueles,
adquiridos de pessoa jurídica, que efetivamente sejam aplicados ou consumidos na
produção de bens destinados à venda ou na prestação do serviço da atividade.
AQUISIÇÃO DE BENS SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO.
No regime da não cumulatividade, a aquisição de bens não sujeitos ao pagamento da
contribuição não dá direito ao crédito da Contribuição para o PIS/Pasep.
CRÉDITOS. ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS EM OPERAÇÕES
PORTUÁRIAS DE IMPORTAÇÃO.
Despesas com aluguéis de máquinas e equipamentos utilizados em operações portuárias
de importação de matéria prima não estão incluídas no rol de hipóteses de creditamento
constantes do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002. O direito ao crédito previsto na Lei no
Fl. 784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.590 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900044/2011-93
5
10.865, de 2004, para ulterior abatimento do valor da Contribuição para o PIS/Pasep a
pagar, refere-se às contribuições efetivamente pagas na importação.
CRÉDITOS SOBRE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO. ÔNUS DA PROVA.
O ônus de demonstrar o direito ao crédito é daquele que pleiteia.

Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte Direito Creditório
Reconhecido em Parte

Inconformada, a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário reiterando os
argumentos de defesa apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade.

É o relatório.

VOTO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.

O direito creditório em discussão se origina de pedido de ressarcimento de crédito
da Contribuição para o PIS/Pasep apurado no regime não-cumulativo relativo ao 3o trimestre de
2005, no valor de R$52.130,97, utilizado pela interessada na compensação de débitos.

No decorrer da fiscalização, a Recorrente apresentou a documentação solicitada
pela Autoridade Fiscal, consistente nos demonstrativos de apuração do PIS, entre outros
documentos, conforme respostas juntadas no processo administrativo de representação.
Todavia, após análise da documentação apresentada, pautando-se no conceito
restritivo de insumos (artigo 66 da IN SRF no 247/2002 e artigo 8o da IN SRF no 404/2004), e por
uma interpretação restritiva dos demais dispositivos legais autorizadores de créditos, a Autoridade
Fiscal emitiu o Despacho Decisório homologando parcialmente a compensação declarada.
Como se vê, o presente feito envolve o conceito de insumo PIS/COFINS e o
Superior Tribunal de Justiça já delineou o tema em sede de Recurso Repetitivo, vejamos:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO- CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO
RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL.
Fl. 785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.590 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900044/2011-93
6
DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O
RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS.
1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015). 1. Para efeito do creditamento relativo às
contribuições denominadas PIS e COFINS, a definição restritiva da compreensão de
insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente
desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei
10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns.
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis
10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
(REsp 1221170/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 24/04/2018)
Também vale destacar o parecer COSIT no. 5/18:
Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na legislação da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins estabelecida pela Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR.
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO E S T A B E L E C I D A NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de
Fl. 786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.590 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900044/2011-93
7
bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa
jurídica.Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:a) o “critério da
essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o
produto ou o serviço”:a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do
processo produtivo ou da execução do serviço”;a.2) “ou, quando menos, a sua falta
lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência”;b) já o critério da relevância “é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja”:b.1)
“pelas
singularidades
de
cada
cadeia
produtiva”;b.2)
“por mposição
legal”.Dispositivos Legais. Lei no10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no10.833, de
2003, art. 3o, inciso II. (Publicado(a) no DOU de 18/12/2018, seção 1, página 194)
No memo sentido, a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF:
Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia. Ilegalidade
da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e 404/2004. Aferição do
conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou relevância. Tese definida
em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para dispensa de contestar e
recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de 2002, e art. 2o, V, da Portaria
PGFN n° 502, de 2016. Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no
01/2014.

Contudo, da leitura do relatório, percebe-se que a análise da DRJ se pautou pelo
conceito restrito de insumo, que, data máxima vênia, não pode ser aceito por esse Colegiado,
urgindo a necessidade de averiguação da farta documentação juntada pela Recorrente ao
longo do contencioso sob a ótica pacificada do conceito de insumos do PIS/COFINS.
Assim, merece o feito ser convertido em diligência para que a fiscalização aponte
quais insumo se enquadra nas hipóteses acima.
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do Recurso
Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que os autos retornem à unidade de
origem no sentido de que sejam tomadas as seguintes providências: (1) Considerando a nova
orientação firmada pelo STJ (REsp. 1.221.170/PR) acerca dos critérios de definição de insumo
para fins de apuração do PIS e da COFINS não cumulativos e, especialmente a Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, solicite à Autoridade Administrativa a devida verificação,
dentre as despesas glosadas a título de insumos, quais se fazem essenciais ou relevantes ao
processo produtivo da Recorrente, apresentando a competente justificativa, devendo-se
observar, principalmente, os centros de custos aos quais foram vinculadas as respectivas
despesas (operacionais ou não operacionais); Parecer COSIT no. 5/18; (2) Elaborar relatório
com demonstrativo e parecer conclusivo acerca da auditoria dos documentos apresentados
pela recorrente e da análise do ressarcimento do PIS para fins de compensação de débitos,
objeto do presente litígio. O parecer deverá justificar todas as análises efetuadas e trazer todos
os documentos e elementos necessários para suportar suas conclusões; (3) Ainda, o relatório
deve discriminar cada item glosado, informando se enquadra ou não na hipótese do conceito
conforme item 1, devendo ser justificado; e (4) Após o encerramento do relatório fiscal
conclusivo, conceda-se vista à Recorrente no prazo legal.
Fl. 787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.590 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900044/2011-93
8

É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 788
DF CARF MF
Original